Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de ação anulatória cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes a dois contratos de empréstimo, sob alegação de fraude praticada mediante técnica de spoofing.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social, quando inexistente falha no sistema ou nos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser afastada quando comprovado que o dano decorreu de fato de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, sobretudo em casos de golpe por engenharia social (spoofing), em que o consumidor fornece voluntariamente dados sigilosos a terceiros, sem demonstração de falha no serviço bancário.
4. Inexistindo evidências de falha sistêmica ou de vazamento de dados por parte da instituição financeira, e estando demonstrado que as operações ocorreram em ambiente seguro, com uso de credenciais e autenticação regular, incide a excludente de responsabilidade.
5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando há controvérsia relevante e necessidade de dilação probatória sobre a origem das transações impugnadas.
6. O perigo de dano irreparável também não se configura quando os descontos realizados em folha podem ser revertidos mediante devolução de valores ao final do processo, não se tratando de dano de natureza irreversível.
7. A condição de idoso ou imigrante digital não isenta o consumidor do dever de cautela no uso de canais digitais, nem autoriza presunção de incapacidade técnica absoluta para fins de imputação de responsabilidade à instituição bancária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A fraude por engenharia social, sem comprovação de falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, caracteriza fato de terceiro e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
2. A concessão de tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, sendo incabível quando necessária dilação probatória.
3. A condição de idoso ou imigrante digital não afasta, por si só, o dever de cautela do consumidor no uso de sistemas bancários eletrônicos.